Tribunal: TJDFT
Processo: 0001946-71.2010.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MAIORES FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. DENUNCIA RECEBIDA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estelionato pelo ora apelante, nos termos descritos na peça acusatória
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções nele enumeradas.
4. A representação se trata de evidente condição de procedibilidade (representação que autoriza a denúncia) e não prosseguibilidade (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação da parte ofendida quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal.
5. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT).
6. No caso concreto, a Lei no 13.964/2019 passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto, iniciada a ação penal, descabendo falar-se em representação da vítima para o prosseguimento da ação penal.
7. No caso em tela, considerando a ocorrência registrada pela vítima e a denúncia recebida antes da vigência da nova lei, ausente qualquer irregularidade na persecução penal intentada pelo Ministério Público. Preliminar rejeitada.
8. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
9. No caso dos autos, diversamente da tese defensiva, não há falar em insuficiência probatória, senão na existência de um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.